Tribunal: STF
Processo: RE 1347766
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE CRIAÇÃO DE PARQUE NACIONAL. DECADÊNCIA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.



    1. Apelação interposta por Euclides de Carli e sua mulher Maria Cecilia Prata de Carli da sentença pela qual o Juízo julgou improcedente o pedido por eles formulado contra a União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) visando a declarar a caducidade do Decreto Sem Número (DSN) de 16/07/2002, publicado em 17/07/2002, pelo qual foi declarado o interesse social na expropriação de imóvel rural de propriedade deles.



    2. Apelantes sustentam, em suma, ‘que mais de uma década depois da edição do Decreto, os apelados ainda não promoveram nenhum ato de desapropriação, mantendo o estado de incerteza dos proprietários de áreas localizadas no perímetro destinado ao Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba’ [PARNA]; que ‘[o] equívoco está em considerar que a Unidade de Conservação é criada e sacramentada simplesmente com o Decreto’; ‘que a caducidade do ato administrativo significa a perda dos efeitos jurídicos de um ato em virtude de determinada situação fática ou jurídica, a qual é mencionada expressamente em lei’; que, ‘[n]o caso concreto, o fato de que a lei considerou como suscetível de provocar a caducidade é a não-efetivacão da desapropriação no prazo de cinco anos’; que ‘[o] artigo 10 do Decreto-lei 3.365/41 é explícito quanto ao prazo dado à autoridade para perfectibilizar a intervenção na propriedade privada’; que ‘[d]e nada serve um Decreto que crie uma Unidade de Conservação virtual. Imperioso que a mesma norma viabilize, na prática, sua implementação’; que ‘[o] só fato de existir o Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba não veda a utilização por parte dos apelantes, que há anos habitam o local’; que, ‘[n]o que pertine à necessidade de efetivação do ato expropriatório para se consumar a desapropriação, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática do Ministro Sepúlveda Pertence, apreciando a medida cautelar no MS n° 24.394/DF, afirmou que a implantação de Parque Nacional 'como unidade de proteção integral não se consuma com o simples decreto de criação, pois assegurados, pela Lei n° 9.985/00, a desapropriação das áreas particulares nele compreendidas (art. 11, § 1°), assim como, às suas populações tradicionais a indenização ou compensação pelas benfeitorias existentes e a realocação pelo Poder Público, em local e condições acordadas entre as partes' (art. 42 e D. 4340/02, arts. 35 ss) (DJ de 06/09/04, p. 47)’; que ‘[o] que não se pode permitir é que o Poder Público aja sobre a propriedade privada e sobre o labor dos cidadãos, causando-lhes evidente prejuízo, e se quedando inerte por mais de uma década, sem perfectibilizar coisa alguma, mantendo em suspenso [a] morada e o trabalho de todos’; que é ‘[n]ecessário, portanto, não só reconhecer a caducidade do decreto, mas também, reconhecer todos os efeitos legais daí decorrentes, sem implicar retrocesso ecológico, vez que, por óbvio, o Poder Público não perdeu seu direito de, na proteção nacional, preservar o ambiente editando nova norma’; que, ‘assim como o Poder Público não pode dispor da propriedade privada fora dos limites da lei, os proprietários devem exercer o direito de usar, dispor e gozar da propriedade, conforme o uso social preceituado pela Constituição Federal’; que ‘[a] declaração de caducidade do Decreto s/n garante uso indiscriminado do bem, independente da existência de áreas de preservação permanente’; que, ‘[e]m síntese, ambas as partes devem agir dentro dos limites constitucionais e legais’; que ‘[a] Administração não pode usar de decreto caduco para exercer direitos que não possui, e os proprietários não podem usar de sua legitimidade para cometer abusos’; que, nesse sentido, esta Corte ‘já se manifestou acerca da caducidade do Decreto que criou o Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba, ao negar provimento ao agravo de instrumento n° 2009.01. 00.041 854-0/PI’. Requerem o provimento do recurso para reconhecer a caducidade do DSN de 16/07/2002 a fim de excluir o imóvel rural em causa de qualquer limitação ambiental decorrente da condição de ter sido inserido no PARNA. Parecer da PRR1 pelo não provimento do recurso.



    3. Desapropriação por interesse social para fins de criação de unidade de conservação. Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaiba (PARNA). Ação de desapropriação proposta depois de vencido o prazo de 2 anos previsto no Art. 3° da Lei 4.132. Decadência. Ocorrência. Sentença recorrida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte e do STJ, "instância máxima da interpretação do direito ordinário’. (STF, RE 561485; Al 360321 AgR.) TRF1, AC 0005791-80.2013.4.01.3701/MA; AC 0009960-13.2013.4.01.3701; AC 0007193-36.2012.4.01.3701/MA; AC 0000189-60.2003.4.01.3701/MA; STJ, REsp 1644976/DF; REsp 631.543/MG; REsp 81.362/MA; AI 1.416.728/MA.



    4. Enquanto não houver a imissão na posse, o proprietário pode usar, gozar e dispor do imóvel objeto de decreto expropriatório. Código Civil, Art. 1.228, caput. ‘A simples declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do seu bem, podendo até aliená-lo.’ (STJ, REsp 239.687/SP; REsp 1111364/SP.)



    5. Apelação provida.” (pág. 20-21 do doc. eletrônico 13)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 19 do doc. eletrônico 19).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXIII, e 225, § 1º, III, da mesma Carta.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não-conhecimento do recurso extraordinário, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, com esta ementa:



    “Processo civil. Constitucional. RE da União. Acórdão que reconheceu a caducidade da propositura de ação de desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública para compor o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba (PARNA).



    1. Se mostra genérica a argumentação quanto à possibilidade viável de Repercussão Geral. 2. A lide foi decidida mais ao teor das normas infraconstitucionais quanto à caducidade em se propor a ação de desapropriação e não precipuamente ao teor dos princípios constitucionais da função social da propriedade e do direito ao meio ambiente equilibrado. RE que demanda exame de legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 280/STF. Consequência, é apenas reflexa a possibilidade de ofensa à CF/88 que se verifica. 3. Pelo não conhecimento do RE.” (doc. eletrônico 43).



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esta orientação, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.169.077-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Apresentação de projeto de recuperação de área degradada (PRAD) e aplicação de multa. Recuperação já realizada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE 1.137.705-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



     “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



     1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.139.337-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



     



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator